Tribunal: STF
Processo: Rcl 88054
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Tiago Mattos Bardal alega ter o Juízo Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Maranhão, no processo n. 1001831-29.2018.4.01.3700, aplicado indevidamente o decidido nos REs 1.055.941 (Tema 990/RG) e 1.537.165 (Tema 1.404/RG).

Sustenta ter a autoridade reclamada, mesmo com o reconhecimento da anulação de relatórios de inteligência da UIF (COAF) e o subsequente desentranhamento dos respectivos cadernos investigatórios realizado pelo Tribunal Regional da 1ª Região, ao julgar o Habeas Corpus nº 1008801-43.2025.4.01.0000, determinado o prosseguimento da ação penal na contramão da ordem de suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem de matéria discutida no Tema 1.404/RG determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Conforme as informações prestadas pelo Juízo reclamado, o Ministério Público Federal observou que o Relatório de Inteligência Financeira anulado não é essencial ao prosseguimento do processo, diante da existência de amplo conjunto probatório autônomo. 

Entende-se, com o auxílio dessas informações, que o MPF não considera que o Juízo reclamado violou a ordem de suspensão nacional dos processos versando sobre a matéria discutida no Tema 1.404/RG. Confira-se (grifado por mim):

6. Em 14/7/2025, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região concedeu, parcialmente, a pedido do ora reclamante, ordem de habeas corpus para reconhecer “a nulidade do Relatório de Inteligência Financeira obtido por requisição direta da autoridade policial (Memo 62/2018 – 1º DICRIF) e das provas dele diretamente derivadas”, acrescentando competir a este Juízo “avaliar os desdobramentos processuais e deliberar quanto ao prosseguimento ou não da presente Ação Penal”.
7. Antes de deliberar acerca das consequências processuais do referido acórdão, este Juízo determinou a manifestação das partes. O Ministério Público Federal (id 2199231398) e os defensores apresentaram suas respectivas manifestações (id 2213915778 e 2213915847). 
8. O Ministério Público Federal ressaltou que o TRF1 declarou a nulidade do Relatório de Inteligência Financeira obtido por requisição direta da autoridade policial (Memo 62/2018 – 1º DICRIF) e das provas dele derivadas. Contudo, consignou que referido relatório não é essencial para a formação da opinio delicti nem para o prosseguimento da ação penal, pois há outros elementos probatórios suficientes a indicar indícios de autoria e materialidade. Asseverou, ainda, que a persecução penal não se iniciou nem se sustentou exclusivamente no RIF anulado, razão pela qual sua exclusão não compromete o conjunto probatório. Ao final, requereu o prosseguimento regular do feito, com a retirada apenas dos elementos declarados nulos (id 2199231398). 
9. Ocorre que, em decisão proferida em 20/08/2025, no RE 1.537.165/SP, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 1.404) e determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da validade do compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira pelo COAF sem prévia autorização judicial. 
10. Na mesma linha, o próprio TRF1, ao apreciar os embargos de declaração opostos no habeas corpus que havia reconhecido a nulidade do RIF, deliberou, em 24/9/2025, pela suspensão do writ até o julgamento final do Supremo Tribunal Federal.
11. Diante desse cenário, determinou-se a suspensão do feito até decisão final do STF ou do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (id 2213997569). 
12. O Ministério Público Federal, em manifestação de 6/10/2025, observou que a decisão deste Juízo suspendeu a ação penal até o julgamento do Tema 1.404 pelo STF, mas reiterou que o RIF anulado não é essencial ao oferecimento da denúncia nem ao prosseguimento do processo, diante da existência de amplo conjunto probatório autônomo. Destacou que a nulidade reconhecida pelo TRF1 limita-se ao RIF obtido por requisição direta e às provas dele derivadas, permanecendo hígidos os demais elementos colhidos na investigação. Assim, considerou desnecessária a suspensão do feito e requereu a reconsideração da decisão, a fim de permitir o regular andamento da ação penal (id 2214739712).
13. Em 20/10/2025, este Juízo reconsiderou a decisão de suspensão, consignando que, ao revisar a decisão do Supremo Tribunal Federal, verificou-se que não houve determinação de suspensão da tramitação dos processos pendentes, tampouco do curso do prazo prescricional (CPC, art. 1.035, § 5º). Do mesmo modo, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinou a suspensão apenas do trâmite do habeas corpus, e não da presente ação penal. Na mesma oportunidade, designou-se o dia 27 de novembro de 2025, às 14h30, para a oitiva das testemunhas remanescentes, observados os novos endereços informados pelos réus (id 2215876420).

Haja vista tais informações, a autoridade reclamada, ao reconsiderar a decisão de suspensão, não violou a ordem de suspensão nacional concedida por esta Suprema Corte.

Ademais, cumpre ressaltar que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, do mesmo modo, determinou a suspensão apenas do trâmite do habeas corpus, e não da presente ação penal.

Por fim, é firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, no caso, inocorrente (Rcl 26.093 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; Rcl 37.552 AgR, ministra Cármen Lúcia).

3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente